Tribunal: TJES
Processo: 5007382-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Telefônico; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007382-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO JUNIOR SANTOS GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007382-23.2024.8.08.0000

PACIENTE: RENATO JÚNIOR SANTOS GONCALVES

Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO – DECISÃO JUDICIAL AUTORIZATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

1. Os dados armazenados nos aparelhos celulares

- envio e recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografias etc. -, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis, nos termos em

que previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, só podendo, portanto, ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, com base em decisão devidamente motivada que evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do agente. Precedente STJ.

2. Observa-se que nenhuma fundamentação fora exarada a respeito da necessidade da medida na hipótese em análise, sequer fora utilizada a técnica da motivação
per relationem

para a autorização da quebra de sigilo de dados telemáticos, de sorte que é inegável a violação da garantia prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

3.
Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007382-23.2024.8.08.0000

PACIENTE: RENATO JÚNIOR SANTOS GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RENATO JÚNIOR SANTOS GONÇALVES em face de suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, na Ação Penal tombada sob nº 0006511-65.2023.8.08.0048, por meio do qual houve autorização para extração dos dados constantes do aparelho celular do paciente, e compartilhamento de informações.

O impetrante sustenta que, durante a fase inquisitiva, após a prisão do paciente, houve requerimento da autoridade policial de extração de dados constantes do aparelho celular do réu, com a consequente autorização judicial, desprovida de qualquer fundamentação. Dessa forma, alega que a decisão autorizativa viola o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e, portanto, todas as provas colhidas em razão dela são nulas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 8606124). Informações da autoridade coatora (ID 8829794). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8871453) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, entendo que assiste parcial razão ao impetrante
.

O paciente foi denunciado pela prática das condutas previstas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que, no dia 21/8/2023, por volta das 10h30min, à Av. Belo Horizonte, Bairro Carapina, Município de Serra, o apelante possuía e mantinha perto do portão de entrada de sua residência, 63 (sessenta e três) pinos de cocaína, 24 ( vinte e quatro) pedras de crack, 107 (cento e sete) buchas de maconha, 01 (uma) pistola calibre 9mm, com mira a laser e numeração ilegível alimentada com carregador municiado e um carregador sobressalente alongado, com total de 76 (setenta e seis) munições de mesmo calibre, além da quantia de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) em espécie.

Consta dos autos que policiais militares receberam a informação de que elementos armados, entre eles o paciente, estariam na Av. Belo Horizonte. Ao chegarem no local, depararam-se com o paciente com uma sacola na mão, o qual tentou se evadir. Apreendida a sacola, encontraram os entorpecentes, a arma de fogo e acessórios. Foi apreendido, ainda, um aparelho celular, modelo Moto G9, o qual foi, posteriormente, objeto de pedido de extração de dados.

Houve autorização judicial para a extração dos dados do aparelho celular apreendido em poder do paciente, conforme solicitado pela Autoridade Policial, e compartilhamento de informações. Porém, a defesa aduz que a decisão fora desprovida de qualquer fundamentação e, portanto, deve ser declarada a nulidade de todas as provas obtidas a partir dela.

Analisando-se os documentos acostados pela defesa, observa-se que houve pedido do representante do Ministério Público de Primeiro Grau para a extração dos dados existentes no aparelho celular do paciente, sendo o pleito deferido pela suposta autoridade coatora, conforme Decisão ID 8590674, contudo sem apresentar qualquer fundamentação, ou mesmo remissão aos argumentos do P
arquet
, constando, na referida peça processual, apenas, a ordem.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os dados armazenados nos aparelhos celulares

- envio e recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografias etc. -, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis, nos termos em

que previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, só podendo, portanto, ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial,
com base em decisão devidamente motivada que evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do agente
.
(HC n. 672.688/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Cediço que a decisão de quebra de sigilo telefônico e telemático não exige fundamentação exaustiva, de modo que o magistrado pode decretá-la mediante
fundamentação concisa
,
o que não se confunde com ausência de fundamentação
.

Todavia, observa-se que
nenhuma fundamentação
fora exarada a respeito da necessidade da medida na hipótese em análise, sequer fora utilizada a técnica da motivação

per relationem
para a autorização da quebra de sigilo de dados telemáticos, de sorte que é inegável a violação da garantia prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

A decisão judicial carece de fundamentação, na medida em que
apenas deferiu o pedido requerido
, porém, não teceu qualquer argumento a respeito dos motivos que levaram-no a deferir a medida.

Assim, não me resta outra solução a não ser determinar a nulidade das provas colhidas a partir da extração dos dados telemáticos constantes do aparelho celular apreendido, por ter sido a ordem judicial desprovida de fundamentação,
sem prejuízo de que a extração dos dados seja novamente deferida por meio de requerimento da autoridade policial ou pelo Ministério Público
em decisão devidamente fundamentada
.

Deixo de analisar a pertinência da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que, a despeito da declaração de ilicitude das provas, é possível extrair a justa causa para a ação penal a partir de outros elementos de provas existentes nos autos originários e que não são derivados da prova declarada nula, sendo no mesmo sentido a prisão preventiva decretada e mantida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
,
apenas para declarar a nulidade das provas colhidas a partir da extração dos dados telemáticos constantes do aparelho celular do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)